Tribunal: TJES
Processo: 5037117-59.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037117-59.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR, COM UTILIZAÇÃO DE CREDENCIAIS PESSOAIS E VALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO EM SEU DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE FALHA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DAS DEMANDADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA PLATAFORMA DIGITAL PROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ANDRÉ PEREIRA DA SILVA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente o provedor de aplicação e a instituição financeira corré ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), rejeitando o pleito de reparação por danos morais e extinguindo o feito, sem resolução do mérito, em relação à demandada TELEFÔNICA BRASIL S.A., ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Na origem, o autor narra ter sido vítima de fraude eletrônica perpetrada por meio de aplicativo de mensagens, ocasião em que, sob o pretexto de liberação de suposto crédito decorrente de processo judicial em andamento, terceiros falsários se passaram por sua patrona e por um oficial de justiça, induzindo-o ao processamento de transferência indevida via PIX a partir de sua conta bancária, o que imputa à falha de segurança dos sistemas das requeridas.

Irresignada, a parte autora pugna pela reforma parcial do julgado, sustentando a legitimidade passiva da operadora de telefonia sob o argumento de falha na fiscalização e no cadastro de linhas telefônicas, bem como a configuração de dano moral
in re ipsa
decorrente da fraude perpetrada por terceiros através do ambiente digital, requerendo a fixação de verba indenizatória extrapatrimonial.

Por sua vez, o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. interpôs recurso inominado arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva por ausência de gerência técnica e operacional sobre o aplicativo WhatsApp. No mérito, defende a inexistência de defeito na prestação dos seus serviços e a configuração de excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, pleiteando a total improcedência dos pedidos formulados na exordial ou, subsidiariamente, a minoração do quantum fixado a título de danos materiais.

Foram apresentadas contrarrazões recíprocas pelas partes.

O demandante arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso da plataforma digital por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A requerida Telefônica Brasil S.A. apresentou contrarrazões suscitando a preliminar de impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do apelo autoral ante a absoluta ausência de nexo de causalidade entre os serviços de telecomunicação e o estelionato narrado.

O Facebook Brasil manifestou-se pelo desprovimento do recurso do consumidor.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ADMISSIBILIDADE

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que restou demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica para o custeio das despesas do processo. Nesse contexto,
rejeito
a impugnação à benesse suscitada pela Telefônica Brasil S.A. em sede de contrarrazões.

No que tange ao juízo de admissibilidade, verifico que os recursos inominados preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários. Consequentemente, recebo os inconformismos apenas em seu efeito devolutivo, conforme estabelece o artigo 43 da Lei n. 9.099/95.

RAZÕES DE DECIDIR

De início, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela parte autora em face do recurso do Facebook Brasil, entendo que esta não merece acolhimento, uma vez que as razões recursais, malgrado a existência de evidentes erros materiais na qualificação nominal de terceiros estranhos à lide, indicaram de forma clara e objetiva os motivos de fato e de direito pelos quais se postula a reforma da r. sentença, permitindo assim o regular exercício do contraditório e a análise da matéria de fundo pelo Colegiado.
Rejeito a preliminar
.

De igual modo, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., entendo que esta não deve prosperar, uma vez que a recorrente, na condição de integrante do mesmo grupo econômico e representante da plataforma WhatsApp no território nacional, possui pertinência subjetiva para responder pelos termos da demanda. Ademais, à luz da Teoria da Aparência e da solidariedade que rege a cadeia de fornecedores nos moldes do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a estruturação societária internacional e a concentração da gestão técnica do serviço no exterior não possuem o condão de afastar a responsabilidade civil da filial brasileira perante o mercado de consumo local.
Rejeito a preliminar.

Concernente ao pleito recursal de reconhecimento da legitimidade passiva da corré Telefônica Brasil S.A., veiculado no inconformismo da parte autora, entendo que não comporta acolhimento. Para a configuração da legitimidade
ad causam,
faz-se indispensável a existência de um liame de causalidade operacional mínimo entre a atividade desenvolvida pelo fornecedor de serviços e o evento danoso.

Na hipótese vertente, o estelionato eletrônico exauriu-se por meio de engenharia social no âmbito de aplicativo de mensagens e movimentação bancária, sem que tenha restado demonstrada qualquer falha técnica ou defeito específico na prestação dos serviços de telecomunicação, a exemplo da clonagem física de chip ou da interceptação ilícita de linhas.

A mera ativação de linha telefônica por terceiros para a criação de perfil digital não possui o condão de atrair a responsabilidade da operadora por atos criminosos subsequentes, restando escorreita a decisão de origem que reconheceu a ilegitimidade passiva da referida empresa e extinguiu o feito sem resolução do mérito em seu favor, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Mantenho a ilegitimidade reconhecida na origem
.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil de provedor de aplicação de internet por danos materiais, bem como à ocorrência de danos extrapatrimoniais no caso
sub judice.

Inicialmente, impende assentar que a relação jurídica travada entre as partes ostenta natureza consumerista, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade civil objetiva dos prestadores de serviços. Nesse diapasão, a dispensa do dever de indenizar do fornecedor somente se viabiliza mediante a comprovação de uma das excludentes taxativamente previstas no artigo 14, §3º, do diploma consumerista.

Nesse trilhar, ao compulsar detidamente o caderno processual, concluo que a r. sentença objurgada comporta reforma, porquanto o evento lesivo derivou da conduta exclusiva do próprio consumidor, visto que o prejuízo experimentado não decorreu de falha sistêmica ou invasão tecnológica do ambiente bancário,
mas sim de um estratagema de engenharia social no qual a parte, por conta própria, operou seu dispositivo móvel e validou as transações em favor de terceiros
.

Conforme se extrai dos autos, o autor manteve videochamada com duração aproximada de 33 (trinta e três) minutos com o suposto advogado, ocasião em que recebeu orientações para a realização das transferências bancárias. Ao que tudo indica, não houve invasão da conta, subtração automática de valores, clonagem de dispositivo ou realização de operações sem autorização,
mas sim transferências voluntariamente realizadas pelo próprio autor, após fornecer seus dados e seguir as instruções do estelionatário
. A própria sentença reconhece que a controvérsia decorre do denominado "golpe do falso advogado", mediante utilização de dados processuais verdadeiros e interação direta entre a vítima e o fraudador.

Nessas circunstâncias,
o elemento determinante para a consumação do prejuízo foi a atuação voluntária da vítima, que deixou de adotar cautelas mínimas para confirmar a identidade do interlocutor e a veracidade da solicitação de transferência, mesmo tratando-se de operação financeira de elevado valor
.

Com efeito, em que pese o infortúnio vivido pelo requerente, vislumbro que este não teve a cautela necessária para averiguar a procedência das informações apresentadas em aplicativo de mensagens de celular, a partir de número telefônico que sequer pertencia ao seu advogado, efetivando transferência de seu próprio terminal, com uso de senha pessoal para a conta de uma pessoa desconhecida, sem tentar confirmar as informações apresentadas previamente com seu patrono. Tal conduta evidencia o descuido e a falta de cautela do próprio consumidor no manejo de seus dados bancários e senhas, caracterizando, assim, a excludente de responsabilidade prevista no Artigo 14, §3º, Inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
[grifei]

A longa duração da videochamada (33 minutos) reforça que o evento não decorreu de uma fraude automatizada ou instantânea, mas de um processo de convencimento desenvolvido pelo estelionatário, durante o qual o autor teve tempo razoável para confirmar a identidade do interlocutor, contatar seu advogado pelos meios habituais ou adotar outras cautelas mínimas antes de efetuar as transferências
.

Embora não se coloque em dúvida a boa-fé do autor, a boa-fé subjetiva não afasta a configuração da culpa exclusiva da vítima quando o prejuízo decorre da inobservância de deveres mínimos de cautela
.

Dessa forma, demonstrada a regularidade operacional e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima por engenharia social, rompe-se o nexo de causalidade, impondo-se a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE APLICADO VIA WHATSAPP ("GOLPE DO FALSO ADVOGADO"). TRANSAÇÃO VIA PIX. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de reparação de danos na qual a autora pleiteia indenização por prejuízos materiais e morais, após ser vítima de golpe aplicado por meio do aplicativo WhatsApp, em que um terceiro, passando-se por seu advogado, a induziu a realizar uma transferência via PIX. 2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas mínimas esperadas antes de efetuar a transação para um terceiro desconhecido, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade dos réus. 3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual pugna pela reforma da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva e solidária da plataforma digital (Facebook/Meta) e da instituição financeira receptora (Banco Pan), com base na teoria do risco da atividade e na falha de segurança de seus serviços.
4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. Embora a responsabilidade dos fornecedores na relação de consumo seja objetiva, ela é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, ficou evidenciado que a conduta da autora foi a causa determinante para a ocorrência do dano. Ao receber uma solicitação de pagamento por meio de um número de telefone diverso do habitual de seu advogado e proceder com a transferência via PIX para uma conta de titularidade de terceiro desconhecido, sem realizar uma simples verificação por outro meio de contato, a consumidora agiu com falta de diligência e cautela, assumindo o risco do prejuízo.
A falha de segurança dos serviços prestados pelos réus não foi a causa primária e direta do dano, que se originou da ação do fraudador e foi efetivado pela conduta incauta da vítima. 5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça. (TJES, Recurso Inominado Cível, nº 5001707-27.2025.8.08.0006, Relator Dr. Grécio Nogueira Grégio, Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3, Data do Julgamento: 18/12/2025)
[Grifei]

Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Fraude bancária.
Operações realizadas a partir do próprio aparelho celular da consumidora, com uso de credenciais pessoais e intransferíveis. Configuração de engenharia social. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Inexistência de falha na prestação do serviço.
Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007785-66.2024.8.26.0068; Relator (a): Maria Domitila Prado Manssur; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal Cível; Foro de Barueri - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/09/2025; Data de Registro: 04/09/2025)
[Grifei]

Por fim, no que tange ao abalo extrapatrimonial, resta evidenciado que a angústia e os transtornos possivelmente suportados pela recorrente foram deflagrados por sua própria conduta negligente, que viabilizou o sucesso da empreitada criminosa. Inexistindo prova de desdobramentos extraordinários que atinjam os direitos da personalidade e diante da ausência de nexo entre a prestação do serviço e o dano anímico para esta operação específica, conclui-se pela manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e no mérito:

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., para
REFORMAR
a sentença vergastada
e julgar I
MPROCEDENTES

todos os pedidos formulados na inicial. Em decorrência da improcedência total,
REVOGO
eventual tutela antecipada concedida, bem como afasto a incidência de quaisquer multas (
astreintes
) ou penalidades fixadas na origem

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ANDRE PEREIRA DA SILVA.

CONDENO
tão somente o recorrente ANDRE PEREIRA DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95, observada, contudo,
a suspensão da exigibilidade de tais verbas por força da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)